Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708523-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DESPACHO A agravante-executada pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56509359, pág. 4) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, à agravante-executada para, em cinco dias, (i) comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481 do STJ; ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora